Tribunal: STF
Processo: HC 255208
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA  
PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de liminar, impetrado por Ronaldo Moreira, advogado, em 21.4.2025, em benefício de Michael Rodrigues Lopes Mendes, contra decisão pela qual, em 25.3.2025, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 986.153/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Bertioga/SP, às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na sentença:



    “MICHAEL RODRIGUES LOPES MENDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 14 de setembro de 2023, às 20h10, na Rua Aprovada, 135, 20, nesta cidade e comarca de Bertioga, tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 18 (dezoito) pedras de crack, pesando 225g (duzentos e vinte e cinco gramas), 667 (seiscentos e sessenta e sete) cigarros de maconha, pesando 1.700g (mil e setecentos gramas) e 16 (dezesseis) tijolos de maconha, pesando 10.875g (dez mil e oitocentos e setenta e cinco gramas)” (fl. 1, e-doc. 2 - grifos nossos).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1503661-51.2023.8.26.0536 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 28.2.2025, a Nona Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DE CONDENAÇÃO. APELO DO RÉU. 



    Apelo defensivo com preliminar de nulidade da busca domiciliar, com pleito, no mérito, pela absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, a desclassificação para o art. 28 da LD, e nas penas, pela fixação de pena-base ao mínimo, concessão do redutor da forma ‘privilegiada’, atenuação do regime, afastamento da multa por inconstitucionalidade e substituição da pena corporal. 



    Preliminar. Nulidade. Inocorrência. Justa causa. Fundada suspeita. Diligências iniciadas por delação de tráfico em endereço específico, onde o réu foi surpreendido, evadindo-se em seguida. Circunstâncias que bem ensejavam a incursão policial, em que pese a formal propriedade do imóvel no plano do Direito Privado. Apreensão e posterior perícia de inúmeros itens indicativos da prática de tráfico. Art. 5º, inc. LVI, CR/88 c/c art. 244, CPP. Não existe ofensa às garantias fundamentais, se, pelas circunstâncias, era razoável inferir o fumus commissi delicti em razão das circunstâncias. Não se vislumbra, no caso, uma abordagem aleatória e discriminatória pelos PMs. Validade do conjunto das provas, originárias e por derivação. Desnecessidade de flagrante para ato de comércio. Tipo penal misto. Preliminar afastada. 



    Mérito. Provas. Materialidade aqui embasada na apreensão e perícia de altíssima quantidade de droga 18 pedras de crack (massa líquida de 225 gramas), 667 cigarros de maconha (massa líquida de 1.700 gramas) e 16 tijolos de maconha (massa líquida de 10.875 gramas). Autoria certa. Identificação do réu no contexto das provas testemunhais. Suficiência e adequação do acervo de provas orais à identificação do réu ao epicentro dos fatos. Negativa ora articulada sob amparo da cláusula proibitiva à autoincriminação. Claro propósito em debelar a ‘culpa’ pelo crime assacado. Inviabilidade da tese do non liquet. Testemunhos compromissados, suficientemente informativos e não contraditados. Circunstâncias ligadas às próprias drogas e ao local da prisão, ponto conhecido pelo mercadejo. Conduta adequada a uma das modalidades nucleares. Condenação mantida. 



    Dosimetria. Pena-base. Elevação. Pertinência. Critérios estabelecidos em lei especial (art. 42 da LD) como fatores técnicos de exasperação. Inexistência de bis in idem por não terem sido utilizados na terceira fase da dosimetria. ‘Privilégio’. Benesse incabível. Circunstâncias pelo local e diversidade de insumos que indicam dedicação ao crime. Regime inicial fechado. Adequação. Necessidade. Proporcionalidade. Art. 33, § 3º, do CP c/c art. 2º, §1º da Lei 8.072/1990. Maior desvalor das circunstâncias do delito, destacada a alta lesividade do crack. Substituição da pena corporal. Descabimento. Critérios normativos não atendidos. Multa. Tolhimento. Inconstitucionalidade do preceito secundário. Tese afastada. Política criminal de especial rigor contra o tráfico. Mandamento político que se plasmou na legislação especial. Inviável, ademais, mera declaração incidental, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário do art. 97 da CR/88. Pleitos afastados. 



    Negado provimento” (fls. 2-4, e-doc. 3).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que a condenação transitou em julgado em 4.4.2025.



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça paulista na apelação criminal foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 986.153/SP, não conhecido pelo Relator, o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta serem “as reprimendas (...) desproporcionais, pois o julgador de piso fixou as penas em 06 anos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que o acórdão do Tribunal de Justiça estadual “não considerou a primariedade do paciente, assim é de rigor a concessão da benesse do Artigo 33 § 4º da Lei de Droga, pois o rol é taxativo, e o paciente preenche sim os referidos requisitos, o qual deve ser observado” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que “a Magistrada justificou o aumento da pena-base pela grande quantidade de droga, para elevar a pena para 06 anos, sem qualquer justificativa... em face da grande quantidade de droga, já valorado pelo Juízo de piso” (fl. 11, e-doc. 1).



    Defende que “o julgador foi severo ao não reconhecer o redutor artigo 33 § 4º, pois o paciente é primário e não participa de organização criminosa” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Requer redução da PENA-BASE; 



    Adição do redutor do Artigo 33 § 4º da Lei; 



    Requer redimensionamento DOSIMETRIA” (fl. 24, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.3.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 986.153/SP



     



    Não interposto recurso tempestivamente, a decisão monocrática transitou em julgado em 2.4.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 4.4.2025, antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal, em 21.4.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.  
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelas circunstâncias descritas nos autos e com os fundamentos adotados nas instâncias antecedentes, não se demonstra teratologia na dosimetria da pena do paciente.



    11. O juízo da Primeira Vara da comarca de Bertioga/SP, ao condenar o paciente, afirmou, quanto à dosimetria:



    “O réu não faz jus à aplicação do benefício do tráfico privilegiado. Assim, o benefício em questão, por expressa previsão legal, só poderá ser aplicado ‘desde que o agente seja primário e não se dedique a atividades criminosas’. Nesse sentido, menciono precedente do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Além da grande quantidade de drogas (mais de seiscentos cigarros de maconha), com o réu foi encontrado um rádio comunicador, aparelhos de telefone celular e um caderno de anotações referentes ao tráfico de drogas com datas referentes a julho de 2023 (fl. 213), evidenciando que há meses o réu estava seriamente envolvido com o comércio ilícito, de modo que não preenche o requisito relativo à ausência de dedicação a atividades criminosas. 



    Destarte, em observância ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, bem como ao artigo 68 do Código Penal, passo a individualizar a pena segundo o método trifásico elaborado por Nélson Hungria. 



    Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, de rigor a fixação da pena acima do mínimo legal. O réu foi preso em flagrante após ser localizada grande quantidade de maconha, cocaína e crack em sua posse, drogas estas com alto potencial nocivo, justificando, à vista disso, o incremento da pena-base acima do mínimo legal. Destarte, dada a presença de uma circunstância judicial negativa, aumento a pena base, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa, no mínimo legal. 



    Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. 



    Ressalto que a 2ª Turma do STF fixou entendimento no sentido de que viola o princípio da proporcionalidade a consideração de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ‘porte de droga para consumo pessoal’, para fins de reincidência (fl. 47). 



    Na terceira fase, ausentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado conforme já argumentado. Ausentes causas modificativas, torno definitiva a pena em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa” (fls. 8-10, e-doc. 2).



    12. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento ao recurso defensivo, manteve a majoração da pena-base e o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do voto do Relator, Desembargador Alcides Malossi Junior:



    “Dimensionamento inteiramente correto, prescindindo, portanto, de quaisquer reparos, pelo que restam afastados os pleitos subsidiários formulados.



    Na primeira fase, a sentença arrostada, bem atentando ao dever de motivação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Lei de Drogas), promoveu uma adequada individualização penal, com base em critérios não empregados em etapa posterior, o que elimina a possibilidade de bis in idem. De fato, concentrados, aqui, os critérios da quantidade (nada menos que 701 porções de droga em duas espécies) e natureza (maior lesividade do crack, tal como se reconhece amplamente na jurisprudência – HC n. 840.711/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024), observa-se que as circunstâncias desbordavam a normalidade do tipo, o que exigia exasperação, aqui feita de forma proporcional, em 1/5. Como se percebe da legislação especial, com aplicação prioritária justamente à luz do critério da especialidade para se solver caso de antinomia aparente, a elevação da pena-base possui o devido lastro legal, descabendo reivindicar-se sua mitigação ao piso normativo, em sacrifício à isonomia em relação a casos sem tais contornos de gravidade, além de obliquamente se produzir negativa de vigência a norma penal válida. Daí não haver sentido em se apontarem os critérios da norma geral constituída pelo artigo 59 do Código Penal, não observados na decisão monocrática, como razão de decidir para abrandamento da pena-base, ora confirmada em 06 anos de reclusão, além do pagamento de 600 dias-multa. 



    Na segunda fase, não havia agravantes, eis que o d. Juízo a quo se filia à corrente jurídica que refuta a reincidência em condenação definitiva pelo artigo 28 da Lei de Drogas (fls. 47), o que, à míngua de recurso da Acusação, nada resta a fazer. Tampouco havia atenuantes. Penas inalteradas, pois. 



    Na terceira fase, sem majorantes a se sopesarem. Lado outro, ante os critérios cumulativos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não havia margem para se reconhecer a benesse em tela. O réu nunca demonstrou o exercício de atividade lícita, de modo adequado. As informações esparsas de Murilo, supondo que ele também fizesse trabalhos esporádicos na construção civil, ou o fato de ter sido surpreendido em roupas sujas de cimento, são insuficientes para que se concluísse pela pertinência da benesse. Houve a apreensão e perícia de enorme variedade de insumos, que relacionam o cômodo vasculhado para depósito de dois tipos de droga, um dos quais, a maconha, também encontrado em tijolos, o que obviamente confirma a prática do tráfico, a que se dedicava o réu. Tendo ele alardeado a incursão policial, e em vista de tudo mais quanto apurado, resta evidente que não lhe teriam sido confiados os insumos e tamanha quantidade de drogas, se fosse um neófito e mero usuário.



    Como bem se alvitra no piso (fls. 334/335): ‘O réu não faz jus à aplicação do benefício do tráfico privilegiado. Assim, o benefício em questão, por expressa previsão legal, só poderá ser aplicado ‘desde que o agente seja primário e não se dedique a atividades criminosas’. Nesse sentido, menciono precedente do Superior Tribunal de Justiça: (...) Além da grande quantidade de drogas (mais de seiscentos cigarros de maconha), com o réu foi encontrado um rádio comunicador, aparelhos de telefone celular e um caderno de anotações referentes ao tráfico de drogas com datas referentes a julho de 2023 (fl. 213), evidenciando que há meses o réu estava seriamente envolvido com o comércio ilícito, de modo que não preenche o requisito relativo à ausência de dedicação a atividades criminosas’.



    Reprimendas definitivamente mantidas no aporte traçado pela instância basal. Mantido, por fim, o valor unitário mínimo da multa, à míngua de dados sobre a situação financeira do acusado” (fls. 30-35, e-doc. 3).



    13. Na decisão impugnada, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou as alegações da defesa com os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC n. 180.365, Primeira Turma, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, e AgRg no HC n. 147.210, Segunda Turma, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020). 



    Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, isso porque, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade (AgRg no HC 710.060/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). 



    Ademais, [a] quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos aptos a ensejar a exasperação da pena-base, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta (AgRg no AREsp n. 674.735/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016). 



    Outrossim, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se a significativa quantidade de drogas apreendidas, a apreensão de um caderno contendo anotações referentes à contabilidade do tráfico, uma balança de precisão e mais quantia em dinheiro. 



    Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos” (fl. 2, e-doc. 4).



    14. As instâncias ordinárias consideraram, para majorar a pena-base, as circunstâncias específicas e concretas do caso, como a natureza e a quantidade da droga apreendida (225g de crack e 12.575g de maconha). 



    Não se demonstra divergência ao entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e exasperar a pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, assim como para determinar a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (§ 3º do art. 33 do Código Penal). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. 1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. 2. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. 1. Não há nulidade na decisão que fixa a pena-base com fundamentação idônea, considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente. É inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas; a sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes. 2. Não se presta o recurso ordinário em habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena. Precedentes. 3. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Paciente que, nos termos do que assentado em segundo instância, integra organização criminosa. Afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, como afirmado no julgado objeto do presente recurso. 4. Pena majorada em segunda instância mantida. Prejuízo do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Impossibilidade de fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, com base no que disposto no art. 33 do Código Penal. 6. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 115.223, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.6.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. ACRÉSCIMO NA PENA-BASE JUSTIFICADO. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.539-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).



    15. Sobre o quantum fixado para a circunstância judicial valorada negativamente na espécie em foco, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias anteriores para a majoração da pena, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; RHC n. 98.358, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010; HC n. 107.626, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2011; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2011; HC n. 128.446, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.09.2015; HC n. 139.377, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017; e HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Este Supremo Tribunal também assentou que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” 
(HC n. 94.655, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.10.2008). 



    16. Sobre a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a minorante foi afastada pelas instâncias antecedentes com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente a grande quantidade de drogas apreendida, associada à presença de radiocomunicador e caderno de anotações referentes ao tráfico de drogas.



    Incabível, em habeas corpus, desconsiderar a motivação apresentada pelas instâncias competentes, que concluíram pelo afastamento da pretendida aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento nas provas produzidas. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.908-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 194.313-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.8.2021).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE RELATIVA À CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. Irreprochável a fixação da atenuante genérica da confissão espontânea em patamar razoável e proporcional às peculiares do caso concreto. 4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” (HC n. 123.259, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2014).



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo e